Tribunal: TJDFT
Processo: 0040936-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0040936-73.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES APELADO: JOELLE MARIE LAURENCE PERRICAULT D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES contra sentença (ID’S 58907879 e 58816501) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil (CPC). A parte apelante, em suas razões recursais (ID 58816503), requer a reforma da r. sentença ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente no presente caso, e pugna pelo prosseguimento do curso da execução originária. Pois bem. Diante de várias tentativas infrutíferas de localizar bens da parte, a decisão (ID 49763726) determinou a suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC, em 12/11/2019. Os autos permaneceram suspensos até 12/11/2020. Dessa forma, em 13/11/2020, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, por força dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 14/11/2023. Ocorre que a exequente sustenta ter havido suspensão da prescrição intercorrente entre 19/03/2020 e 30/04/2020, com fulcro na Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ bem como entre 10/06/2020 e 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Ainda que seja considerada como correta a tese defendida pela apelante, a prescrição que seria implementada em 14/11/2023 foi projetada para 22/05/2024. Ao que tudo indica, a pretensão já restou fulminada pela prescrição. Mesmo considerando ser a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reputo de bom alvitre conceder prazo para que a parte apelante ser manifeste, de maneira objetiva e fundamentada, acerca da ocorrência da prescrição. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação exclusivamente sobre o ponto destacado no presente despacho, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Posto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual presença do instituto jurídico da prescrição. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator